Tribunal: TJBA
Processo: 8034934-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034934-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELIA MIRANDA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LYCIA MARIA VIEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como LYCIA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. INVENTÁRIO EM CURSO. IMÓVEL DE USO COMUM ENTRE HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. SUCESSÃO POSSESSÓRIA E CONTRATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que, reconhecendo a posse das agravadas — herdeiras da antiga locatária — sobre imóvel pertencente ao espólio, deferiu pedido de interdito proibitório, fixando multa por descumprimento e arbitrando aluguel compensatório pelo uso exclusivo do bem. Sustenta-se, no recurso, a ilegitimidade ativa das agravadas, a nulidade da decisão por confusão entre ação possessória e ação de despejo, além da inadequação da tutela de urgência concedida.

2. A abertura da sucessão transmite automaticamente aos herdeiros a copropriedade e a posse dos bens do espólio, nos termos do art. 1.784 do CC, o que confere legitimidade às agravadas para defender a posse e pleitear tutela possessória.

3. A posse exercida pelas herdeiras decorre de sub-rogação sucessória prevista no art. 11, II, da Lei nº 8.245/91, sendo válida mesmo quando a posse anteriormente era exercida por pessoa jurídica locatária.

4. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, estando demonstrados tanto a probabilidade do direito das herdeiras como o perigo de dano à sua posse em razão das medidas adotadas pelo espólio.

5. O art. 567 do CPC autoriza a concessão de interdito proibitório em caso de justo receio de turbação, hipótese configurada no caso concreto, diante da ameaça à posse exercida pelas agravadas.

6. A fixação de aluguel mensal não se confunde com purgação de mora, tratando-se de medida indenizatória provisória, compatível com o art. 1.319 do CC e com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

7. O valor arbitrado a título de aluguel pode ser revisto ao longo da instrução, não havendo ilegalidade na sua fixação liminar diante da urgência e da plausibilidade jurídica.

8. A existência de ação de despejo paralela não impede o manejo de ação possessória autônoma, desde que haja fundamento fático e jurídico próprio, como ocorre no presente caso.

9. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8034934-27.2023.8.05.0000, em que é Agravante, ESPÓLIO DE VALQUÍRIA MIRANDA CARVALHO E FRANCISCO CARVALHO, e Agravados, COMERCIAL DE PRESENTES QUASE TUDO LTDA ME E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA